Tribunal: TJMT
Processo: 1015776-53.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1015776-53.2019.8.11.0041
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o 1015776-53.2019.8.11.0041
EMBARGANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.
EMBARGADO: BRENDA DE CARVALHO BATISTA.
Processo na origem no 1015776-53.2019.8.11.0041
Comarca de Cuiabá.
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA – REQUERIMENTO PRÉVIO DO REPRESENTANTE LEGAL DA APELANTE PARA SUSTENTAR ORALMENTE – IMPEDIDO O ACESSO À SESSÃO DE JULGAMENTO POR FALHA DA SECRETARIA DE JULGAMENTO - NULIDADE DO ACÓRDÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INCLUSÃO DO APELO EM NOVA PAUTA DE JULGAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
Depreende-se dos documentos colacionados e da certidão da Secretaria de Julgamento que o procurador da parte embargante postulou a tempo e modo a pretensão de fazer sustentação oral no julgamento do recurso de apelação e que o processo foi julgado sem sua presença, em flagrante cerceamento de defesa.
Se o advogado constituído pela parte postulou a sustentação oral, porém não teve acesso à sessão virtual de julgamento em razão de falha da Secretaria de Julgamento, é de se reconhecer a nulidade da sessão de julgamento, por ofensa à ampla defesa, de modo que o apelo deve ser novamente incluído em pauta de julgamento.
Petição recebida como Embargos de Declaração opostos por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A., de acórdão que, NEGOU PROVIMENTO ao recurso da apelante, ora embargante.
O Apelo n.o 1015776-53.2019.8.11.0041 restou assim ementado (ID 116580487 - Pág. 1):
APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS NA VIA RECURSAL.
No caso se discute a suposta falha no serviço prestado pela demandada, ao exigir pagamento de valores complementares da autora, mesmo sendo esta beneficiária do financiamento estudantil, no percentual de 100% do valor da mensalidade, portanto desnecessária a participação do FIES no polo passivo e competente a Justiça Estadual.
Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos à mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa.
Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (art. 85, §o11 do CPC/2015)".
A embargante EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A. alega que o acórdão é nulo, por cerceamento de defesa.
Relata que, mesmo tendo requerido previamente para ser ouvido pela Câmara no momento reservado para a sustentação oral, não lhe foi dada essa oportunidade, em razão de erro da Secretaria de Julgamento.
Pugna pela nulidade do julgamento realizado na Sessão de 02/02/2022, em razão do aventado cerceamento de defesa, em flagrante prejuízo da parte apelante, e a designação de nova data de julgamento, intimando-se o patrono da apelante para que possa requerer novamente a sustentação oral.
É o relatório.
Decido.
A empresa embargante suscita a preliminar de nulidade do julgamento, por cerceamento de defesa, porque não lhe foi oportunizado a sustentação oral previamente requerida durante a sessão de julgamento realizada em 02/02/2022, por falha da Secretaria de audiência, que não permitiu o seu ingresso na sala virtual de julgamento (ID 116510466 - Pág. 1).
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de extirpar do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material.
Em outras palavras, o que se nota é que houve um erro no julgamento do apelo, porque em virtude de erro da Secretaria de Julgamento, o representante legal da empresa apelante, ora embargante, não conseguiu o necessário acesso à sala virtual de julgamento de modo a poder defender as razões de seu cliente.
Ocorre que se observa do teor do voto lançado que a sentença foi mantida, em sentido totalmente oposto ao que defende a ora embargante.
Assim, resta evidente o cerceamento de defesa causado à empresa embargante, a cujo patrono não foi permitido argumentar em favor desta, bem como o prejuízo que terá que suportar como consequência.
Por esse motivo, mister se faz reconhecer o erro da Secretaria de Julgamento, conforme declarado na Certidão (ID 116005483 - Pág. 1) para, consequentemente, reconhecer a nulidade do julgamento, o que implica na realização de novo julgamento.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE DE FILHA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641/SP PELO STF. AGRAVO DESPROVIDO.
I - O RISTJ, no art. 34, XVIII, "b", dispõe que o Relator pode decidir monocraticamente para "negar provimento ao recurso ou pedido que for contrário a tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou, ainda, a jurisprudência dominante sobre o tema" (grifei).
II - A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante.
III - Quanto à alegação de violação ao princípio acusatório, destaco que a manifestação do Ministério Público Estadual, realizada nos autos do habeas corpus originário, é peça de cunho eminentemente opinativo, sem carga ou caráter vinculante, não sendo obrigatória a sua abordagem ou descrição pelo órgão julgador e, tampouco, esvazia a pretensão acusatória porquanto atuando nessa situação como custus legis.
IV - Havendo pedido expresso de sustentação oral, a ausência de intimação do advogado constituído torna nula a sessão de julgamento, por ofensa à ampla defesa. Contudo, a nulidade suscitada deve ser arguida na primeira oportunidade em que a Defesa tomar ciência do julgamento, levando-se ao conhecimento da Corte local, por meio do recurso cabível, a ocorrência do vício e o efetivo prejuízo, sob pena de preclusão.
V – X (...).
Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 124.104/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)
E também:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARIGO 1.022, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DIVERSO – NULIDADE DO ACORDÃO – PRECLUSÃO TEMPORAL – INEXISTENCIA - § 8o, DO ARTIGO 272 DO CPC. Embargos conhecidos e providos, acórdão anulado.1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao negar seguimento no Recurso Especial 977452-MT, afirmou que é valida a intimação feita em nome de qualquer um dos advogados constituídos no processo quando não houver requerimento prévio e expresso para realização de publicações em nome de determinado profissional.2. No caso em apreço, existindo pedido expresso nominando os advogados que deveriam receber a intimação, feita esta em advogado diverso, o ato é nulo. E nula a intimação, nulo se apresenta o v. acordão, já que, em tese, impossibilitou os advogados legalmente indicados para receberem a intimação de atos processuais, sustentação oral, questionamento de fato, existindo em consequência cerceamento de defesa que a Carta Magna veda.3; São providos os embargos, anulando o acordão viciado, para que outro julgamento seja realizado, com a regular intimação dos advogados legalmente constituídos para receberem intimação. (N.U 0033497-50.2010.8.11.0041, Rel. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 30/04/2019)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. PREFERÊNCIA COM SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO OBSERVAÇÃO. NULIDADE QUE SE RECONHECE.A discussão travada nos embargos ofertados diz com o fato de a procuradora da parte embargante ter postulado preferência no julgamento do recurso de apelação no 70077774461, com pretensão de fazer sustentação oral, sendo que o processo foi julgado sem sua presença e sem respeitar a ordem de preferência. Malgrado não haja rigor quanto à ordem de preferência, à medida que pode haver alteração dependendo das intercorrências durante sessão de julgamento, deve o reclamo ser acolhido. Ocorre que, de fato, o processo em questão foi julgado, sem a presença da procuradora, o que a impediu, inclusive, de alertar a respeito da preferência postulada, o que caracteriza como cerceamento de defesa. Nulidade que se reconhece. Acórdão anulado. ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITO INFRINGENTE. (Embargos de Declaração, No 70080216732, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 11-04-2019)
Desse modo, há que ser acolhida a nulidade do acórdão proferido no ID 116580487 - Pág. 1, em 02.02.2022, porquanto proferido sem oportunizar a sustentação oral, previamente requerida pelo patrono da empresa embargante.
Com essas considerações, acolhem-se os embargos de declaração para, com efeitos infringentes, declarar a nulidade do acórdão proferido no Apelo n. 1015776-53.2019.8.11.0041 na sessão do dia 02.02.2022 e para determinar nova inclusão do recurso na pauta de julgamento.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator